Tribunal: TJSP
Processo: 0041393-91.2010.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. JULGAMENTO DEFINITIVO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS NO RE 870.947. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

Nos termos do decidido no RE 870.947, os valores em atraso devem ser atualizados de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial -Ipca-E -utilizado pela Tabela Prática para Atualização Monetária deste Tribunal de Justiça-, observando os juros de mora as

Ementa:
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. JULGAMENTO DEFINITIVO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS NO RE 870.947. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

Nos termos do decidido no RE 870.947, os valores em atraso devem ser atualizados de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial -Ipca-E -utilizado pela Tabela Prática para Atualização Monetária deste Tribunal de Justiça-, observando os juros de mora as disposições da Lei n. 11.960/2009, a partir de sua entrada em vigor.

Retratação parcial do acórdão.